Tribunal: TJPA
Processo: 0819794-41.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819794-41.2022.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL GOMES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

2. Além disso,
a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se encaminha no sentido da “permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal” (AgRg no RHC n. 154.534/CE, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 15/2/2022), de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal sob esse ângulo.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 7 a 9 de março de 2023
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MICHEL GOMES DOS SANTOS
em decorrência de ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA nos autos da ação penal n. 0008096-74.2018.8.14.0012, constando da impetração que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei n. 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade, a despeito de ter respondido ao processo em liberdade.

Em inicial, o impetrante sustenta razões de fato e de direito, pontuando a existência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado diante da inidoneidade da fundamentação do
decisum
pela ausência dos requisitos legais da medida extrema, ressaindo que foi apreendida pequena quantidade de droga com o coacto, não havendo justificativa para a segregação cautelar, requerendo, ao fim, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A apreciação da liminar foi diferida para momento posterior às informações da autoridade coatora (ID n. 12112376), as quais foram prestadas conforme ID n. 12215814, sobrevindo o indeferimento do pleito em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12239352.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12638386).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, destaco ser indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP – aplicável ao presente caso por intermédio do art. 387, §1º, do CPP.

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, sem a especificação de fundamentos idôneos aptos a autorizar a decretação da prisão preventiva objurgada em sentença condenatória. Aponta-se, nesse particular, que o paciente respondeu solto à persecução penal, bem como que a quantidade de droga apreendida com ele foi ínfima.

No entanto, bem examinados os autos, verifica-se que,
o paciente foi flagranteado na companhia de 4 outros denunciados, com “18 (dezoito) petecas de substâncias análogas a óxi de cocaína; uma arma de fogo do tipo pistola Taurus 040 – SWB80609, nº 1218 PMPA, acompanhada de um carregador; 07 (sete) munições calibre 40 intactas; e a importância de R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais (ID n. 12101135 - Pág. 2).
Consoante salientado nas informações da autoridade coatora, tais fatos ensejaram
a condenação do paciente “pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03, a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão e 815 (oitocentos e quinze) dias multa, por meio de sentença prolatada em 15/06/2020”, sendo certo, ainda, que o coacto “não está preso somente pelo processo nº 0008096-74.2018.8.14.0012, mas sim em cumprimento de pena pelo processo n.º 0047655-43.2015.8.14.0012.
” (ID n. 12215814 – Págs. 1/2).

Conforme se dessume da sentença condenatória (ID n. 12215915), todas essas circunstâncias foram devidamente sopesadas com os demais elementos probatórios da ação penal subjacente, resultando em
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, restando consignada pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 c/c art. 387, §1º do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública, conforme fragmento reproduzido a seguir:

“Em relação ao acusado MICHEL GOMES DE SOUZA, entendo estarem plenamente satisfeitos os requisitos autorizadores presentes no artigo 312 do CPP, mais especificamente provada a autoria e materialidade
, e ainda, a garantia da ordem pública, pelo grande risco de reincidência delitiva tendo em vista que o condenado apresenta diversos antecedentes além de outra sentença por crime de roubo, razão pela qual DECRETO A SUA PRISÃO PREVENTIVA
”. (ID n. 12215915 - Pág. 22)

Registre-se, por oportuno, que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, “
se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o
risco de reiteração delitiva
, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
” (STF,
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
;
No STJ:
HC 461.800/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2018, cf.
https://bit.ly/3vsOuSG
;

AgRg no HC n. 730.729/SP
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 30/9/2022, cf.
https://bit.ly/3ZDy7ju
).

Da mesma forma, “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ, AgRg no
RHC n. 162.320/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3PhaveN
),

em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Não descabe ressair, finalmente, que a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça se encaminha no sentido da “
permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal
” (
AgRg no RHC n. 154.534/CE
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, , DJe de 15/2/2022, cf.
https://bit.ly/3YmQyI4
).

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/03/2023